Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603149-33.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
01/02/2024
Número: 0603149-33.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal -ELEIÇÕES 2022-VALENTINA ROCHA VIRGINIO -
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 VALENTINA ROCHA VIRGINIO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADA)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
VALENTINA ROCHA VIRGINIO (REQUERENTE)
FERNANDO JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO)
LYGIA MARIA COPI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43797432
30/01/2024
14:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.148

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603149-33.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADA: ELEICAO 2022 VALENTINA ROCHA VIRGINIO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
REQUERENTE: VALENTINA ROCHA VIRGINIO
ADVOGADO: FERNANDO JOSE DOS SANTOS - OAB/PR110094
ADVOGADO: LYGIA MARIA COPI - OAB/PR70440
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2 0 2 2 . C A N D I D A T A . D E P U T A D A
FEDERAL. INCONSISTÊNCIAS EM
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
FEFC. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA
DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
D O C U M E N T O S C O N H E C I D O S
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES AO ERÁRIO. DIVERGÊNCIAS
DE INFORMAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE
C O N T A S E B A S E D A J U S T I Ç A
E L E I T O R A L . N O T A S F I S C A I S
ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A
OMISSÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DO
REGISTRO. OMISSÃO DE DESPESAS DE
Num. 43797432 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 14:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014560635200000042754939
Número do documento: 24013014560635200000042754939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/02/2024 14:16:46

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA
DE CANCELAMENTO DE NOTAS
F I S C A I S . C O N F I G U R A Ç Ã O D E
UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. SOMA
DAS IRREGULARIDADES REPRESENTA
PERCENTUAL INFERIOR A 10% DOS
GASTOS TOTAIS DE CAMPANHA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A ausência ou insuficiência da
comprovação de despesas pagas com
recursos do FEFC, torna impositivo o
recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
79, § 1º da Res. 23.607/2019. Todavia,

2. A divergência da movimentação
financeira entre o que foi declarado pelo
prestador e os lançamentos constantes
nos extratos bancários, além de
dificultar a análise da regularidade e
transparência das contas apresentadas,
por vezes, pode revelar a omissão de
despesas, ou ainda, gastos efetuados
com recursos que não transitaram pelas
contas bancárias do candidato.

3. “Consoante o art. 26, § 4º, da Lei
9.504/97, incluído pela Lei 13.877/2019,
as despesas com serviços de advocacia
e de contabilidade no curso das
campanhas, embora excluídas do limite
de gastos, serão consideradas gastos
eleitorais. No mesmo sentido, o disposto
no art. 35, § 3º, da Res.–TSE 23.607/2019.
Assim, torna–se obrigatório o registro
das respectivas despesas no ajuste de
contas, bem como a comprovação do
seu pagamento”. (TSE - RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 060090898,
Acórdão, Relator Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE, Tomo 120,
Data 13/06/2023). Dessa forma, a
ausência de registro de serviços
advocatícios, identificados por nota
fiscal eletrônica, constitui omissão de
despesas, gerando a obrigação de
Num. 43797432 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 14:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014560635200000042754939
Número do documento: 24013014560635200000042754939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/02/2024 14:16:46

recolhimento do correspondente recurso
de origem não identificada.

4. A omissão na prestação de contas de
despesas realizadas com recursos
provenientes do FEFC, identificadas pela
Justiça Eleitoral mediante circularização
de dados, por si só, já constitui
irregularidade de natureza grave, vez que
a transparência e confiabilidade das
contas de campanha apresentadas
podem serem prejudicadas, sugerindo
que foram empregados recursos de
o r i g e m n ã o i d e n t i f i c a d a p a r a
pagamentos de gastos eleitorais, que
ensejam o recolhimento dos valores ao
erário.

5. A identificação, por meio da emissão
de notas fiscais eletrônicas, de despesas
omitidas na prestação de contas somada
à circunstância de que tais despesas
foram pagas com recursos que não
transitaram pelas contas específicas de
campanha, configura irregularidade na
despesa e a utilização de recursos de
origem não identificada, ensejando a
necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional.

6. Possibilidade de aprovação das
contas de campanha com ressalvas, eis
que a soma das irregularidades
representa porcentagem inferior à 10%
dos gastos totais de campanha, sendo
passível de ensejar a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
r a z o a b i l i d a d e p a r a a f a s t a r a
desaprovação das contas. Precedentes.

7. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 29/01/2024

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK
Num. 43797432 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 14:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014560635200000042754939
Número do documento: 24013014560635200000042754939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/02/2024 14:16:46

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por VALENTINA ROCHA VIRGINIO,
candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido dos Trabalhadores - PT, nas
Eleições de 2022.

A prestadora apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022, as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019 e prestação de contas final retificadora entregue e confirmada em 11/09/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político (ID. 43453091).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer de diligências (ID 43702456), no qual foram apontadas críticas e
necessidade de reapresentação da prestação de contas, com as informações e/ou documentos
eventualmente faltantes, através do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral –
SPCE, com “status” de retificadora, conforme estabelece o art. 71, inciso I e §§ 1º, 3º e 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Intimada, a candidata apresentou manifestação (ID 43715281), efetuando a juntada
de documentação, bem como apresentou prestação de contas final retificadora, conforme Extrato
de Prestação de Contas Final Retificadora (ID. 43715184).

Em parecer técnico conclusivo (ID. 43742419), a área técnica manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas em razão do itens 7.1.5 (inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC), 8.2.2 e) e 8.3
(omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral).

A D. Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas, com a determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional, referente aos
itens 7.1.5, 8.2.3 e 8.3 (ID. 43753240).

Em 07.11.2023, a candidata prestadora apresentou manifestação (ID. 43760568) e
juntada de documentos referentes ao item 7.15 do parecer técnico conclusivo.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente

Da apresentação de documentos intempestivamente.

De forma preliminar, faz-se necessário ressaltar que nas ações de prestação de
contas, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada
tardia de documentos nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha, o
faz de modo insuficiente, como no caso em questão, operando-se a preclusão.

Neste sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
Num. 43797432 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 14:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014560635200000042754939
Número do documento: 24013014560635200000042754939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/02/2024 14:16:46

CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO DE REJULGAMENTO DO CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS
NOVOS. IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER PRELIMINAR.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa
de que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no
relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a
oportunidade de se manifestar, demandaria revolvimento da matéria
probatória, providência inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos
da Súmula nº 24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos
autos após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o
prestador, previamente intimado para suprir as irregularidades
detectadas, como na espécie vertente, permanece inerte ou o faz de
modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível
"a juntada extemporânea de documento, em prestação de contas, quando
a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no
momento oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão, em respeito à
segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1123–35/MG, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza jurisdicional do
processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento
oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das
relações jurídicas" (AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe
de 14.3.2016). Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em
23/10/2020) (Grifos acrescidos)

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos após o
parecer técnico conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se
manifestar sobre o ponto. Confira-se:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de
irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado
oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, a
Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três)
dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se
refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada,
salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC. (Grifos
Num. 43797432 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 14:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014560635200000042754939
Número do documento: 24013014560635200000042754939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/02/2024 14:16:46

inexistentes no original).

Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte firmou
entendimento de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da documentação
necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE 0600421-
73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi aventada
a possibilidade de ressalvar o entendimento, em situações excepcionais para impedir, por
exemplo, o enriquecimento sem causa por parte da União.

Sendo assim, esta Corte passou a admitir a juntada extemporânea de documentos,
em sede de prestação de contas, tão somente para afastar eventual determinação de
recolhimento de valores, na medida em que essa medida implicaria enriquecimento ilícito da
União, situação contrária ao direito.

No caso em comento, verifica-se que a documentação juntada posteriormente à
emissão do parecer técnico conclusivo não teve o condão de alterar a situação da prestação de
contas, o que, por conseguinte, implica no não afastamento das respectivas irregularidades.

Quanto ao mérito, a função precípua da prestação de contas é viabilizar a
fiscalização dos gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo
Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por VALENTINA ROCHA
VIRGINIO, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido dos Trabalhadores -
PT, nas Eleições de 2022, nas Eleições de 2022.

A candidata recebeu 8.281 votos e por ela foi declarada a receita de R$ 474.469,28,
composta da seguinte forma:

Num. 43797432 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 14:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014560635200000042754939
Número do documento: 24013014560635200000042754939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/02/2024 14:16:46

Desta forma, houve repasses de recursos financeiros oriundos do FEFC do Partido
Nacional do PT, no montante de R$ 455.900,00 e repasse de recursos estimáveis em dinheiro, no
montante de R$ 3.569,28.

Passa-se, então, à análise das irregularidades identificadas no parecer técnico
conclusivo (ID. 43742419):

7.1.5. Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC:

De acordo com a análise das despesas efetuadas com recursos do FEFC, verifica-
se que a área técnica pontuou existirem inconsistências no tocante à comprovação de despesas
realizadas com alimentação, junto ao fornecedor H B MICHELON & CIA LTDA, no valor de R$
10.152,06, que estão em desacordo com o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução
TSE nº 23.607/2019:

Não obstante a candidata prestadora tenha sido regularmente intimada sobre este
apontamento no parecer de diligências (ID. 43702456), para apresentar justificativa/documentos
faltantes, esta permaneceu silente, apresentando a documentação necessária a destempo,
somente após emissão do parecer técnico conclusivo.

Com efeito, nos termos do contido no art. 53, II, “c” da Resolução 23.607/2019, a
documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais precisa ser
integra:

Num. 43797432 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 14:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014560635200000042754939
Número do documento: 24013014560635200000042754939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/02/2024 14:16:46

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do
art. 60 desta Resolução; (grifos acrescidos)

De toda forma, ainda que a apresentação de documentos/justificativas para as
despesas efetuadas com recursos provenientes do FEFC, as quais totalizaram o valor de R$
10.152,06, tenha se dado em momento já precluso, verifica-se que o percentual de
irregularidade de 2,14% em relação ao total de gastos de campanha, havendo possibilidade
da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para aposição de ressalvas
nas contas de campanha.

De fato, conforme é sabido, em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem
destacando que os “princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor
absoluto módico”, conforme se verifica pelo seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir,
monocraticamente, os recursos que lhe são distribuídos, com fundamento na
compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser
aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas
identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta
e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente,
inapto a ensejar a desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de
10% do total da arrecadação ou despesa.
Num. 43797432 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 14:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014560635200000042754939
Número do documento: 24013014560635200000042754939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/02/2024 14:16:46

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48,
Data 17/03/2021).

Por fim, é cediço que a ausência de apresentação, em momento próprio, por parte
do prestador, de documentos comprobatórios vinculados às respectivas despesas conduz à
necessidade de devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional
no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança. (grifos acrescidos)

De toda forma, ante a apresentação, ainda que tardia, pela candidata prestadora de
documentos aptos a comprovar os gastos de campanha efetuados com recursos provenientes do
FEFC, afastasse a necessidade de recolhimento ao Tesouro Nacional, art. 79, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

8.2. Divergência existente entre as informações constantes da prestação de
contas e da base de dados da Justiça Eleitoral

No parecer técnico conclusivo, verifica-se que a área técnica manteve
apontamentos (itens 8.2.2 e 8.2.3) de divergências de informações relativas às despesas
declaradas na prestação de contas e os registros constantes na base de dados da Justiça
Eleitoral, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, em desacordo com o disposto no art.
53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Vejamos:

8.2.2. Inconsistências nas despesas com contratação de advogados:

A área técnica constatou inconsistência relativa à despesa realizada com a
contratação de serviços advocatícios junto à PECCININ & ALESSI - SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, no valor de R$ 10.000,00, conforme nota fiscal e eletrônica nº 181 emitida.

Em manifestação ao parecer de diligências, a candidata prestadora informou que as
notas emitidas para estas despesas foram anexadas ao contrato de prestação de serviços (ID.
43715068), conforme segue:

Num. 43797432 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 14:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014560635200000042754939
Número do documento: 24013014560635200000042754939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/02/2024 14:16:46

Todavia, a área técnica manteve o apontamento, vez que em consulta ao contrato
de prestação de serviços juntado ao PJE (ID. 43715068), constatou-se a existência das notas
fiscais nº 180 e 209, referentes à despesa em comento, não havendo menção ao documento
fiscal nº 181.

Pois bem. A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de
existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da resolução de
regência, encontrando-se tal nota na situação ativa.

Não obstante, verifica-se que a Nota Fiscal em questão foi emitida por sociedade
individual de advocacia:

É certo que as despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência de prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais são consideradas gastos eleitorais, porém excluídos do limite de gastos de
campanha.

Conforme é sabido, esta Corte chegou a adotar o entendimento de que persistiria a
Num. 43797432 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 14:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014560635200000042754939
Número do documento: 24013014560635200000042754939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/02/2024 14:16:46

obrigação de seu registro na prestação de contas a ser apresentada à Justiça Eleitoral.

Posteriormente, o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do REspe 0600402-
75.2020.6.25.0018, fixou o entendimento de que “não há como exigir do prestador de contas
a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se qualificar
como doação ou receita”.

Deste modo, em nome da segurança jurídica, esta Corte passou a adotar o
entendimento firmado pelo TSE, a fim de reconhecer que não há obrigatoriedade para o
prestador registrar gastos com advogado e contador na sua prestação de contas, conforme se
verifica dos seguintes julgados, citados a título exemplificativo:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE
VEÍCULO. PERCENTUAL RELEVANTE. 25% DA MOVIMENTAÇÃO DA
CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
QUANTO À DESTINAÇÃO DO GASTO COM ALUGUEL DE VEÍCULOS.
PERCENTUAL DE 40% DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO E CONTADOR NÃO DECLARADOS.
AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE REGISTRO. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

(...) 4. Não há obrigatoriedade para o prestador registrar gastos com
advogado e contador na sua prestação de contas. Precedente do TSE. (...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060273887, Acórdão de , Relator
Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 167, Data 25/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS
COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE
AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO.
AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE. RECURSOS
DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA
PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)3. Nos termos do novel entendimento adotado por esta e. Corte e do c.
TSE, os serviços advocatícios e contábeis prestados para campanha não estão
sujeitos à declaração obrigatória à Justiça Eleitoral. (...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Relatora Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data
28/07/2023)

Não obstante, no presente caso, muito embora tenha sido emitida nota fiscal
eletrônica com a indicação do CNPJ da candidata, para além de não ficar claro por quem a
Num. 43797432 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 14:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014560635200000042754939
Número do documento: 24013014560635200000042754939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/02/2024 14:16:46

despesa teria sido custeada, é possível se aventar até mesmo de suposta dívida de campanha,
caso a despesa não tenha sido paga.

Ademais, sem se olvidar do mencionado precedente da Corte Superior, é mister
destacar que o próprio Tribunal Superior Eleitoral, em julgamento mais recente,
expressamente consignou que “a partir das alterações provenientes da Lei 13.877/2019 e
da Res.-TSE 23.607/2019, torna-se obrigatório o registro das despesas com serviços de
advocacia e de contabilidade na prestação de contas, seja em assessoria ou consultoria,
seja em processo jurisdicional contencioso, bem como a comprovação do respectivo
pagamento” (destaquei).

Confira-se a respectiva ementa:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE DESPESAS. SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS E DE CONTABILIDADE. GASTOS ELEITORAIS. ART. 26, §
4º, DA LEI 9.504/97. FALHAS GRAVES. SÚMULA 24/TSE. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/MG em que
se confirmou a desaprovação das contas de campanha de diretório municipal
nas Eleições 2020 por ausência de extratos bancários e omissão de despesas
com serviços advocatícios e contábeis.

(...)

.5. Consoante o art. 26, § 4º, da Lei 9.504/97, incluído pela Lei 13.877/2019,
as despesas com serviços de advocacia e de contabilidade no curso das
campanhas, embora excluídas do limite de gastos, serão consideradas
gastos eleitorais. No mesmo sentido, o disposto no art. 35, § 3º, da
Res.–TSE 23.607/2019. Assim, torna–se obrigatório o registro das
respectivas despesas no ajuste de contas, bem como a comprovação do
seu pagamento.

6. Na espécie, nos termos da moldura fática descrita no aresto a quo, o
agravante não declarou gastos com serviços advocatícios e de contabilidade,
apesar de constar "no Demonstrativo de Qualificação [...] que figuram como
advogado Welliton Aparecido Nazario e, como contador, Juliano Ribeiro de
Azevedo. Ou seja, os serviços foram prestados e não se sabe a origem dos
recursos utilizados para o pagamento da despesa".

7. Modificar a conclusão da Corte a quo, ao argumento de que inexistiram
referidos gastos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável na via
extraordinária, tendo em vista o óbice da Súmula 24/TSE.

8. A ausência de registro desses serviços constitui omissão de despesas
que, conforme jurisprudência desta Corte, caracteriza falha grave, apta,
em regra, a comprometer a confiabilidade das contas e o adequado
exame por esta Justiça Especializada.

9. Inviável a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
visto que as irregularidades identificadas no ajuste contábil comprometeram a
higidez do balanço e não constam no delineamento fático do aresto os valores
Num. 43797432 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 14:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014560635200000042754939
Número do documento: 24013014560635200000042754939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/02/2024 14:16:46

nominais nem percentuais envolvidos.

10. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060090898, Acórdão, Relator
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE, Tomo 120, Data 13/06/2023)

No referido julgado destacou-se ainda que “a não contabilização dos referidos
serviços constitui omissão de despesas que, nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, consiste em falha grave, apta, em regra, a comprometer a confiabilidade das
contas e a adequada fiscalização por esta Justiça Especializada”.

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, não se reveste só em
omissão de gastos, como também de receita, uma vez que não foi demonstrado a origem dos
recursos que saldaram a despesa acima especificada.

Todavia, a omissão representa percentual de irrisório, de 2,10% do valor total das
despesas registradas, possibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ensejando apenas anotação de ressalva.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...). APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00)
no contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Num. 43797432 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 14:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014560635200000042754939
Número do documento: 24013014560635200000042754939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/02/2024 14:16:46

Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à
diferença ao Tesouro Nacional, conforme autorizada o art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.

Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não
provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo,
portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim
estabelecem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional
por meio de Guia de Recolhimento da união (GRU).

(...)

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o
valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, deverá o candidato promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional,
dos recursos de origem não identificada, no valor total de R$ R$ 10.000,00 correspondente à
despesa omitida e paga com recursos que não transitaram pelas contas específicas de
campanha, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

8.2.3. Omissão de despesa eleitoral

A área técnica constatou divergências entre o declarado na prestação de contas e
os registros da base de dados da Justiça Eleitoral, vez que foi identificada, a partir da
circularização de informações constantes na base de dados da Justiça Eleitoral e do confronto
com notas fiscais eletrônicas, a emissão da NFE nº 2769325, referente ao gasto eleitoral
realizado com MARLI CARVALHO DA SILVA, no valor de R$ 405,00:

Todavia, não houve declaração do gasto eleitoral na prestação de contas da
candidata, bem como nenhum documento vinculado à despesa realizada foi apresentada.

Ademais, mediante análise do extrato eletrônico, verifica-se que o pagamento não
foi identificado pela contraparte e valores, indicando que tal despesa possivelmente foi paga em
espécie, com numerário que não transitou pela conta bancária específica de campanha.

Não obstante a candidata prestadora tenha sido regularmente intimada, esta
Num. 43797432 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 14:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014560635200000042754939
Número do documento: 24013014560635200000042754939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/02/2024 14:16:46

permaneceu silente.

Com efeito, nos termos do contido no art. 53, II, “g” da Resolução 23.607/2019, a
documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais precisa ser
integra:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

g) receitas e despesas identificadas; (grifos acrescidos)

Deste modo, a omissão na prestação de contas de despesas realizadas com
recursos provenientes do FEFC, identificadas pela Justiça Eleitoral mediante circularização de
dados, por si só, já constitui irregularidade de natureza grave, vez que a transparência e
confiabilidade das contas de campanha apresentadas restam prejudicadas, sugerindo que foram
empregados recursos de origem não identificada para pagamentos de gastos eleitorais.

Neste sentido:

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS.
FEFC. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. OMISSÃO DE GASTOS E
RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE
DESPESA NAS CONTAS FINAIS. IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE CONSULTA
À BASE DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. ARRECADAÇÃO DE
RECEITAS SEM EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS. SERVIÇOS
CONTÁBEIS E JURÍDICOS. MATERIAL DE PROPAGANDA. CUSTEIO PELO
PARTIDO. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES.

(...)

6. A omissão de despesa, somente descoberta mediante procedimento de
circularização e/ou consulta à base de notas fiscais eletrônicas, constitui
irregularidade de natureza grave.

7. Constatado que a nota fiscal eletrônica não foi cancelada, permanecendo
válida, e não produzindo o prestador qualquer prova quanto às circunstâncias
em que foi emitida, tem–se como provada a realização de gasto quitado com
recursos que não transitaram pela conta bancária. Caracterização desses
recursos como de origem não identificada, o que conduz à obrigatoriedade de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

(...)

10. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321343, Acórdão de ,
Num. 43797432 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 14:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014560635200000042754939
Número do documento: 24013014560635200000042754939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/02/2024 14:16:46

Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 124,
Data 03/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO NA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. APENAS UM DIA DE
ATRASO. EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO DE RECEITAS. OMISSÃO DE
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. VALOR INEXPRESSIVO.
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. LANÇAMENTO
EQUIVOCADO DE SOBRA DE CAMPANHA. FALHAS QUE NÃO
COMPROMETERAM A ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

(...)

3. A omissão de despesa, identificada mediante procedimento de
circularização de dados da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, por se
tratar de indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, que afeta a confiabilidade e transparência das contas
apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

(...)

5. Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060374347, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 91, Data
15/05/2023)

Desta forma, considerando que a despesa omitida foi realizada com recursos
provenientes do FEFC, e representa um percentual de irregularidade de 0,085% em relação aos
gastos totais de campanha, verifica-se que isoladamente considerada, é passível de apenas de
ressalva nas contas de campanha. Contudo, faz-se necessária a devolução ao Tesouro Nacional,
da quantia de R$ 405,00, correspondente à omissão de despesas identificada, nos termos dos
artigos 32 e 79, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

8.3. Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral

De forma similar aos item anterior, a partir da circularização de informações
constantes na base de dados da Justiça Eleitoral e do confronto com notas fiscais eletrônicas, a
área técnica constatou inconsistências entre o declarado na prestação de contas e os registros da
base de dados da Justiça Eleitoral, havendo indícios de omissão de gastos eleitorais, que
totalizam o valor de R$ 5.200,02, conforme segue:

Num. 43797432 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 14:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014560635200000042754939
Número do documento: 24013014560635200000042754939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/02/2024 14:16:46

De fato, conforme já exposto, os gastos eleitorais devem manter conformidade com
o disposto no art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Assim sendo, mediante análise das
notas fiscais eletrônicas emitidas em favor do CNPJ de campanha da candidata, verifica-se que
despesas relativas à prestação de serviços foram omitidas na prestação de contas.

Ademais, ressalte-se que as notas fiscais estão na situação ativa, vez que não
houve o devido cancelamento das respectivas, nos termos do contido no art. 92, §6º da
Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I)

(...)

§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela
fornecedora ou pelo fornecedor. (grifos acrescidos)

Deste modo, em que pese a candidata tenha se manifestado no sentindo de que
houve um equívoco por parte de terceiros na emissão da respectivas notas fiscal, justificando
que: “(...) segue em anexo declarações dos prestadores de serviço que lançaram, por equívoco,
notas fiscais em nome da PRESTADORA, embora o serviço não tenha sido efetivamente
prestado e nem o pagamento realizado. (...)”, fato é que, as declarações juntadas ao PJE não
possuem o condão de afastar a irregularidade de omissão de despesas, de natureza grave, vez
que ausente de cancelamento as respectivas notas fiscais eletrônicas.

Num. 43797432 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 14:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014560635200000042754939
Número do documento: 24013014560635200000042754939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/02/2024 14:16:46

Neste sentido é o entendimento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RETIFICAÇÃO
DO RELATÓRIO PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA VÁLIDA. IRREGULARIDADE GRAVE. OMISSÃO DE
DESPESAS. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA OFICIAL. RECEITAS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
PRESTADORES DE SERVIÇO REMUNERADO RECLASSIFICADOS PARA
TRABALHADORES VOLUNTÁRIOS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

(...)

4. A identificação de notas fiscais válidas e vigentes não declaradas
configura omissão de despesas, que não podem ser superadas pela mera
alegação de desconhecimento, competindo ao prestador de contas
comprovar seu cancelamento e apresentar esclarecimentos prestados
pelo fornecedor. Precedente do TSE.

5. A omissão de despesas e o não cancelamento das notas fiscais induz o
entendimento de que o pagamento foi realizado com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial de campanha, caracterizando–os
como receitas de origem não identificada e impondo o recolhimento de
valor equivalente ao Tesouro Nacional.

(...)

7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347068, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Ressalte-se que, a omissão de gastos de campanha, por si só, consiste de vício de
natureza grave, que dependendo do percentual da campanha que é abarcado pela omissão,
pode levar à desaprovação das contas da candidata e ensejar a devolução do valor da omissão
ao Tesouro Nacional, tendo em vista desconhecimento da origem dos recursos que arcaram com
as despesas pagas.

Neste cenário, em que pese tenha-se por configurada irregularidade que se reveste
de gravidade, na medida em que pode afetar a transparência e a confiabilidade das contas,
verifica-se que a irregularidade representa 1.09 % do total de gastos da campanha, que
possibilita a aposição de ressalvas nas contas, determinando-se o respectivo recolhimento do
valor de R$ 5.200,02 ao Tesouro Nacional, nos termos dos artigos 32 e 79 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

DISPOSITIVO

Num. 43797432 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 14:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014560635200000042754939
Número do documento: 24013014560635200000042754939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/02/2024 14:16:46

Ante o exposto, voto pela:

a) APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas apresentada por VALENTINA
ROCHA VIRGINIO, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, nas Eleições de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n°
23.607/2019;

b) DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$
15.605,02 (quinze mil, seiscentos e cinco reais e dois centavos), relativos a recursos de
origem não identificada (itens 8.2.2, 8.2.3 e 8.3), acrescidos de juros e correção monetária, a
partir do termo final do prazo para recolhimento voluntário ao Tesouro Nacional, nos termos do
inciso II do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/2022, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito
em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK- Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603149-33.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
VALENTINA ROCHA VIRGINIO DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA:
FERNANDO JOSE DOS SANTOS - PR110094, LYGIA MARIA COPI - PR70440, MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA
CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A -
REQUERENTE: VALENTINA ROCHA VIRGINIO - Advogados da REQUERENTE: FERNANDO
JOSE DOS SANTOS - PR110094, LYGIA MARIA COPI - PR70440, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo
Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.01.2024

Num. 43797432 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/01/2024 14:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013014560635200000042754939
Número do documento: 24013014560635200000042754939
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/02/2024 14:16:46